Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-49.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709361-49.2024.8.07.0014 RECORRENTE: DROGARIA NOVA XIMENES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTA BANCÁRIA. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo referente à ação de exigir contas ajuizada por correntista em desfavor de instituição financeira, com fundamento na inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a presença de interesse processual e a regularidade formal da petição inicial em ação de exigir contas proposta por correntista contra instituição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de exigir contas, embora admitida ao titular de conta bancária conforme a Súmula n. 259 do STJ, exige a formulação de pedido certo e determinado, bem como a indicação concreta e fundamentada das irregularidades apontadas, nos termos dos arts. 322, 324 e 550, §1o, do CPC. 4. Caso concreto em que a ausência de discriminação específica e concreta dos lançamentos tidos como irregulares, bem como a formulação de pedido genérico, além de evidenciar a irregularidade formal da petição inicial, impede a constatação do interesse processual da parte autora. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC art. 322; art. 324; e art. 550, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.782.150/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 19/12/2019. TJDFT, APC 0715331-45.2024.8.07.0009, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 23/05/2025. TJDFT, APC 0722002-11.2024.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 19/12/2024. A recorrente alega violação aos artigos 322, 324 e 550, §1o, todos do Código de Processo Civil e ao enunciado 259 da Súmula do STJ, asseverando presentes os requisitos formais para o processamento da ação de prestação de contas no caso dos autos. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 322, 324 e 550, §1o, todos do Código de Processo Civil e quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pelo acerto da sentença apelada, fazendo constar: “Caso concreto em que a ausência de discriminação específica e concreta dos lançamentos tidos como irregulares, bem como a formulação de pedido genérico, além de evidenciar a irregularidade formal da petição inicial, impede a constatação do interesse processual da parte autora.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 259 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012